Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-68.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-68.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZENAIDE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 181.262.191-49 (EMBARGADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS.

SANADA.
EMBARGOS ACOLHIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a restituição de valores descontados indevidamente, sem especificar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária de
ve incidir desde cada desconto e o
s juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC.

Identificada a omissão, impõe-se a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
“
Na restituição de valores de forma simples, a
correção monetária incide desde cada desconto indevido
e o
s juros moratórios fluem a partir da citação
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19 do ADCT; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102, j. 20/03/2023; TJ-MT, ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, j. 15/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
or

BANCO BMG S
.
A
.
contra o acórdão de
id
.

265271264
que, por unanimidade,
proveu parcialmente
o
Recurso de Apelação
interposto por
ZENAIDE ROSA DE OLIVEIRA
,
reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e determinando a

conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
, bem como condenado o Banco à
restituição
dos valores descontados em excesso
, de forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Em suas razões recursais
,
o

e
mbargante
sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de definição expressa do termo inicial para a correção monetária e para os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos à embargada. Alega que, nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde cada desconto indevido.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos
para sanar a omissão apontada

(id.
267381266
)
.

A embargada
ZENAIDE ROSA DE OLIVEIRA
não apresentou contrarrazões (id.
267404256
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
o
Embargos de Declaração
opostos
por

BANCO BMG S.A.
busca

sanar omissão
no
acórdão
embargado
,
especificamente quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos à embargada.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (
AgInt
no
AREsp
2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

No caso, verifico que o acordão embargado, ao determinar a restituição os valores descontados indevidamente, estabeleceu somente que deve ocorrer de forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
Daí
,
há omissão a ser sanada.

Com efeito, aduz o
embargante que
o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, conforme o artigo 240 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
c
/c
com o artigo 405, do C
ódigo
C
ivil
,
e
a atualização da correção monetária deve ser aplicada desde cada desconto
.

A correção monetária visa preservar o valor real da quantia a ser devolvida, impedindo o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Nesse sentido, a jurisprudência

é pacífica no sentido de que a correção monetária deve incidir desde o momento do desembolso dos valores, pois, desde então, ocorre a perda patrimonial do consumidor. Dessa forma, impõe-se a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde cada desconto indevido.

Quanto aos juros moratórios, o artigo 405 do Código Civil dispõe que sua incidência ocorre a partir da citação, pois se trata de relação de responsabilidade contratual. Esse entendimento também está consolidado na jurisprudência, segundo a qual, em demandas que envolvem repetição de indébito, os juros de mora fluem desde a citação do devedor, consoante dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada, para determinar: (i) a revisão do débito utilizando a taxa de juros média de mercado; (
ii
) a compensação e repetição de valores pagos indevidamente, na forma simples; (
iii
) a suspensão de descontos na folha de pagamento, salvo nos moldes determinados; e (
iv
) a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alegou decadência, prescrição, ilegitimidade passiva, julgamento extra petita e ausência de abusividade contratual, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se incidem decadência ou prescrição na pretensão declaratória; (
ii
) verificar a ilegitimidade passiva do apelante; (
iii
) analisar a ocorrência de julgamento extra petita; (
iv
) avaliar a aplicação do instituto "
venire
contra
factum

proprium
"; e (v) aferir a regularidade da modalidade contratual e o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decadência e prescrição afastadas: A pretensão de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, por sua natureza declaratória, não está sujeita à decadência (CC, art. 178). Para casos de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme pacificado pelo STJ.

Legitimidade passiva do banco: O vínculo contratual entre as partes está configurado, sendo o apelante responsável solidário pelos débitos decorrentes do contrato adquirido do Banco Cruzeiro do Sul, nos termos do CDC, que prevê a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único).

Ausência de julgamento extra petita: A sentença analisou os pedidos nos limites da petição inicial, nos termos do art. 492 do CPC, não configurando julgamento fora dos limites da lide. Inaplicabilidade do "
venire
contra
factum

proprium
": A vedação ao comportamento contraditório não convalida atos ilícitos ou abusos contratuais, sendo inaplicável para afastar a violação do dever de informação e das regras consumeristas. Nulidade contratual e conversão do ajuste: Configurado o vício no dever de informação e a abusividade dos encargos contratuais, converte-se a relação jurídica para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, conforme art. 170 do CC.

Repetição de indébito na forma simples: Apurados valores pagos a maior, o banco deve devolvê-los de forma simples, por ausência de má-fé, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão declaratória de nulidade contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. O reconhecimento de responsabilidade solidária na cadeia de consumo inclui instituições financeiras que sucederam em contratos por aquisição de carteiras de crédito. Configurada abusividade no contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha, é possível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado com taxa de juros média de mercado.
A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178, 205 e 170; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51 e 52; CPC,
arts
. 434, 435, 492 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial,
DJe
13/03/2019;
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
20/10/2023; N.U. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 31/07/2023.

(N.U 1026955-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
- negritei

Diante disso, reconhece-se a omissão apontada nos embargos de declaração, razão pela qual é necessário integrar o julgado, fixando-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde
cada desconto
e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do exposto
,

A
COLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e integrar o julgado, fixando
, para a restituição dos valores, correção
monetariamente pelo INPC desde cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025